Tribunal: TJSP
Processo: 2291753-20.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
ção do depósito dos honorários periciais pela parte ré - Decisão agravada que não se insere em qualquer das hipóteses do art. 1.015 do CPC/2015 - Rol Taxativo – Inaplicabilidade ao caso da taxatividade mitigada, porquanto não verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação – Recurso não conhecido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2291753-20.2023.8.26.0000; Relator (a): Alcides Leopoldo; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Privado; Foro de Osasco - 6a Vara Cível; Data do Julgamento: 14/11/2023; Data de Registro: 14/11/2023)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Condomínio

Relator(a):

Alcides Leopoldo

Comarca:

Osasco

Órgão julgador:

4a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

14/11/2023

Data de publicação:

14/11/2023

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão que determinou a complementação do depósito dos honorários periciais pela parte ré - Decisão agravada que não se insere em qualquer das hipóteses do art. 1.015 do CPC/2015 - Rol Taxativo – Inaplicabilidade ao caso da taxatividade mitigada, porquanto não verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação – Recurso

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão que determinou a complementação do depósito dos honorários periciais pela parte ré - Decisão agravada que não se insere em qualquer das hipóteses do art. 1.015 do CPC/2015 - Rol Taxativo – Inaplicabilidade ao caso da taxatividade mitigada, porquanto não verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação – Recurso não conhecido.